Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718279-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: THIAGO FERREIRA LINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do D. F. que, em sede de ação acidentária em fase de cumprimento de sentença proposta por THIAGO FERREIRA LINO, majorou a multa diária outrora fixada para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão, determinando ao réu, ainda, que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas no processo. Em suas razões recursais (ID 58745805), o executado sustenta, em singela síntese, que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado por ente público. Informa que “no que diz respeito à ordem para informar dados do servidor responsável pelo atraso no seu cumprimento, tem-se que ressaltar que os servidores da autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, tratando-se, ao revés, de atendimento promovido a partir de uma fila única de atendimento, portanto com total impessoalidade.” e que “conforme a Teoria do Órgão Público ou Teoria da Imputação, a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não a sua pessoa.” Diz que “as constantes ameaças judiciais de apuração disciplinar contra servidores da autarquia previdenciária, pelo Juízo singular, em vários processos, longe de conseguirem promover qualquer agilidade no atendimento da demanda (já que, conforme vem sendo tratado aqui, o atraso não decorre de qualquer desídia dos servidores ou de falha da Procuradoria, mas, sim, da sobrecarga de demandas impostas ao INSS, sem o quantitativo de pessoal suficiente para tanto), acabam desestimulando que servidores ocupem cargos gerenciais ou com mais responsabilidade nos setores voltados para atendimento das ordens judiciais, tornando o cumprimento destas ainda mais comprometido.” Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando o reconhecimento da prescrição alegada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. Decisão agravada, para decretar a prescrição e, via de consequência, extinguir a pretensão do direito do autor agravado. Sem preparo eis que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. De uma forma geral, a depender da conduta praticada pelo servidor, há uma série de medidas para sua responsabilização que podem ser tomadas, devendo cada uma delas ser desencadeadas por diferentes autoridades, a depender da esfera de responsabilização que se almeja. A responsabilização pessoal do agente público foi disciplinada no art. 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657/42, segundo o qual “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Na hipótese, não parece que a implementação correta de benefício previdenciário, em decorrência de decisão judicial, ostente natureza de decisão ou opinião técnica exarada por agente público, caracterizando-se, na verdade, como ato de expediente, voltado à consecução de uma finalidade pré-determinada, na hipótese, pelo comando judicial. A responsabilização pessoal do agente público, segundo a norma de regência, pressupõe dolo ou erro grosseiro, o que não se pode constatar na hipótese. A sequência fática mostra que, de fato, o INSS foi intimado a comprovar a implantação do auxílio-doença acidentário ao autor em 23/09/22 até prazo não inferior a 22/12/23, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, porém, não cumpriu a obrigação. Entretanto, considerando-se a conhecida e excessiva quantidade de pedidos de benefícios previdenciários direcionados à autarquia federal e a noticiada insuficiência de recursos humanos disponibilizados para satisfação de tais demandas, não é possível pressupor o dolo ou o erro grosseiro, e tampouco a ocorrência de oposição injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Eventual falha administrativa praticada pelo agente público deve ser apurada em processo administrativo no âmbito do órgão competente da Administração Pública e, não, no Poder Judiciário, escapando ao objeto do presente feito. Sobre o tema, colham-se precedentes análogos deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS. 2. Imputar ao servidor público a responsabilidade pela ausência de organização e programação do Órgão é medida excessiva, que não pode ser mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1841992, 07439521620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA DESARRAZOADA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A requisição do nome e matrícula do servidor público do INSS que descumpriu a decisão judicial de restabelecimento do auxílio-doença acidentário é desarrazoada, pois os servidores do INSS não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal, em conformidade com a teoria do órgão público ou da imputação. A responsabilidade pessoal do servidor público somente ocorre quando há dolo ou culpa em suas ações. 2. Nesse contexto, o descumprimento de uma decisão judicial por servidor não implica automaticamente em sua responsabilização pessoal. É necessário que haja a análise detalhada das circunstâncias e das motivações que levaram ao descumprimento, a fim de determinar se agiu com dolo ou culpa. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1762135, 07274258620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A identificação pessoal do servidor que supostamente teria se omitido no dever de promover a inserção do benefício previdenciário, com o objetivo de responsabilização pessoal, se revela medida excessiva, uma vez que há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, o que impacta no serviço a ser executado, sem que se olvide ser "indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal" (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1730368, 07210429220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INÉRCIA DO INSS EM RESTABELECER O AUXÍLIO-DOENÇA. CABÍVEL MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO. MULTA APLICADA AO SERVIDOR. NECESSÁRIO DOLO OU CULPA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da inércia do INSS em comprovar o restabelecimento do auxílio-doença devido, cabível a aplicação da multa coercitiva como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Após a devida intimação, em caso de reiterada inércia do INSS, é autorizado pelo ordenamento jurídico a modificação do valor da multa coercitiva, quando verificado que esta se tornou insuficiente. 3. A aplicação da multa pessoalmente ao servidor responsável pelo descumprimento da ordem judicial demanda a verificação do elemento subjetivo consistente no dolo ou na culpa grave, o que não ocorreu no caso concreto, não sendo suficiente o mero descumprimento judicial decorrente da inércia da parte executada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1636318, 07403421120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado noPJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECALCITRÂNCIA DA AUTARQUIA NA IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS REFERENTES A SERVIDOR SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA GARANTIA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITERIOSA AVALIAÇÃO RELATIVA AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE COM AS FINALIDADES DO PROCESSO DE ORIGEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de encaminhamento, ao Instituto Nacional do Seguro Nacional, no curso de processo originado pelo ajuizamento de ação previdenciária, a determinação de fornecimento de dados pessoais referentes a servidor supostamente responsável pelo descumprimento de ordem judicial alusiva à implementação de benefício previdenciário. 2. A responsabilidade do Estado, regra geral, é objetiva, de acordo com o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, preceito normativo que consagrou a denominada dupla garantia. O terceiro acionará o Estado, que responderá objetiva e diretamente pelo prejuízo causado pelo agente público. O agente público, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nas hipóteses de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Chega-se, portanto, à conclusão de que o terceiro não pode dirigir sua pretensão diretamente contra o agente público. 3. No caso concreto verifica-se que o Juízo singular, ao determinar o fornecimento de informações alusivas ao "servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo", com o declarado propósito de buscar a "responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva", com as devidas vênias, deixou de atentar para os princípios e as regras processuais que regem a atividade administrativa. 4. Não há como deixar de atentar-se para a imprescindibilidade de criteriosa avaliação relativa ao elemento subjetivo da conduta atribuída ao servidor público, o que, naturalmente, não pode ser averiguado nos autos do processo de origem. 4.1. É importante sublinhar que não é possível divisar, ao menos no presente momento, a prática do ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 77, inc. IV, do CPC, como equivocadamente reconhecido pelo Juízo singular, na decisão ora agravada. 4.2. A despeito do inegável descumprimento da ordem judicial alusiva à implementação do benefício previdenciário concedido ao recorrido, situação de recalcitrância que justificou a majoração do valor alusivo à multa cominatória, a verdade é que a conduta processual adotada pela autarquia devedora não autoriza o pronto reconhecimento da nítida intenção de prejudicar o andamento processual, notadamente diante da plausibilidade dos argumentos apresentados relacionados à (notória) escassez de pessoal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1835947, 07001450920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. Decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator